Tribunal: TJDFT
Processo: 0730268-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730268-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMETRIA PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: GLOBAL COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, SUPREMO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, ANGELO MELO CARDOSO DESPACHO Em razão dos fatos narrados na petição e documentos (ID 19816895), restitua-se o prazo para que os agravados apresentem contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator